Tribunal: TJDFT
Processo: 0703660-09.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR SECRETARIA DE SAÚDE, RESIDENTE EM OUTRA LOCALIDADE, FORA DO DISTRITO FEDERAL. AUXÍLIO TRANSPORTE – DIREITO AO RECEBIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e o condenou a pagar auxílio transporte à parte autora, servidora da Secretaria de Saúde, residente em Goiânia, GO, a partir do pedido administrativo para tal.
2. Alega o recorrente sobre a impossibilidade de fixar a quantidade de deslocamentos da parte, porque ela trabalha em regime de plantão que, por vezes, seriam sequenciais, com tempo exíguo entre eles, sem possibilidade de que a parte percorresse o trajeto trabalho-casa-trabalho, entre os plantões, motivo pelo qual entende indevidos os pagamentos de auxílio transporte, na quantidade indicada.
3. Observando-se os autos, verifica-se que a instrução foi adequadamente realizada, tendo inclusive o Distrito Federal solicitado maior tempo para juntada de documentos, mas, mesmo assim, não trouxe ao escrutínio a grade de plantão, com indicação de dias e horários de trabalho, documento apto a infirmar a situação considerada na sentença, bem como comprovar o tal “agrupamento de plantões”, que impossibilitariam o deslocamento, providência que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.
4. Por outro lado, constata-se que a sentença adequadamente condenou ao pagamento do auxílio transporte apenas a partir do pedido administrativo e que tal implementação fosse realizada “sem exigência de apresentação dos bilhetes de passagem, devendo a parte requerida implementar na remuneração da parte requerente enquanto esta preencher os requisitos legais para tanto”, fato que implica em atenção à situação do servidor e à legislação de regência.
5. A concessão do auxílio-transporte encontra-se condicionada apenas à apresentação de declaração, firmada pelo próprio servidor, de que realiza despesas com transporte coletivo, nos termos dos artigos 110 e 107 da Lei Complementar n.o 840/2011, sendo, de regra, indevida a determinação à servidora, residente em Goiânia, GO, de apresentação mensal de comprovantes de passagens utilizadas no mês anterior, ou outra limitação, apenas alegada em juízo, sem o devido procedimento administrativo.
6. Não demonstrado pelo Distrito Federal a existência de adequado processo administrativo a evidenciar irregularidade no direito ao recebimento do auxílio-transporte, em que pese o seu munus de fiscalização, não é admissível a supressão do pagamento do auxílio transporte, ou a condicionante sobre outras situações – alteração da periodicidade, por alegado agrupamento de plantões –, não comprovadas.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Sem custas, ante a isenção legal. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios